Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 2170/36/2001. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida reputada inútil e determina o julgamento antecipado da lide, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC.

2. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.

3. Não há causa que justifique a redução dos honorários advocatícios, que foram inclusive fixados abaixo dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC, pois observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Apelação não provida.